Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO PACTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral. Recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Preliminar de inépcia da inicial. O pedido principal do autor foi pela declaração de nulidade do contrato celebrado. Subsidiariamente, pediu a conversão do contrato para crédito consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, sendo suficiente para identificar as cláusulas que o autor pretende revisar. Preliminar rejeitada.
5. Gratuidade de justiça. A situação de comprometimento da renda do autor com diversos empréstimos consignados, aliada aos gastos ordinários com habitação, alimentação e outros, demonstram que a parte faz jus ao benefício da gratuidade. Pedido deferido, nos termos do art. 5o, LXXIV , da CF.
6. A prova documental comprova a assinatura do contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado (ID 20207074), tendo o autor contraído dois empréstimos, um no valor de R$ 13.077,00, em 27/06/2016, e outro no valor de R$ 300,00, em 17/01/2019, ambos à taxa de juros mensal de 3,90%. No contrato, o autor declarou que possuía margem consignável disponível, bem como que tinha conhecimento de que eventuais valores que sobejassem a margem consignável deveriam ser pagos por meio de fatura emitida pelo PAN (ID 20207074 – pág. 2). Inclusive, na fatura que venceu em 10/09/2016, o autor efetuou dois pagamentos, sendo um com desconto em folha e outro mediante boleto (ID 20207075 – pág. 47), o que demonstra ciência inequívoca quanto às obrigações assumidas e assunção do ônus de não efetuar o pagamento de valores suficientes nos demais meses.
7. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC. Ademais, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com os descontos efetuados no contracheque do autor.
8. O documento de ID 20206857 indica que o autor pagou R$ 25.621,48 em 47 parcelas, o que resulta em uma média de R$ 545,13 de descontos mensais. Ao efetuar um cálculo aproximado, considerando apenas o primeiro empréstimo de maior valor (R$ 13.077,00), a taxa mensal de juros de 3,90% e a média de valores descontados mensalmente do contracheque do autor, o site "calculadora do cidadão" (www.bcb.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em aproximadamente 71 meses, sendo de R$ 39.069,47 o valor total a ser pago. Desse modo, tendo em vista que o autor efetuou o pagamento de apenas R$ 25.621,48, ainda não houve a quitação do empréstimo, razão pela qual não há que falar em repetição de indébito.
9. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
10. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).